Tribunal: STJ
Processo: 0311353-98.2015.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953217 - SC(2025/0201102-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOICE PINTO
ADVOGADOS
: MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
EVELINE NUNES HACKBART VALADAO - SC052390
AGRAVADO
: MARCO ANDRE GOBBI
ADVOGADOS
: MIRIVALDO AQUINO DE CAMPOS - SC006580
DENI DEFREYN - SC006134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. MULTA PROCESSUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de recolhimento da multa processual aplicada
pelo Tribunal de origem, nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
2. A agravante alegou que o recurso não visa discutir a penalidade, mas sim a violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrente do cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide.
3. A decisão agravada manteve o entendimento de que o prévio recolhimento da multa é
pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, conforme
§ 5o, do CPC.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento da multa
processual prevista no
§ 4o, do CPC impede o conhecimento do agravo em
art. 1.021,
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prévio recolhimento da multa processual prevista no
§ 4o, do CPC é
art. 1.021,
requisito objetivo de admissibilidade recursal, conforme disposto no § 5o do mesmo
artigo.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
ausência de recolhimento da multa impede o conhecimento de qualquer recurso
subsequente.
Documento eletrônico VDA54645557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ece6a0d2-a932-401b-9632-c07fde1481eb

7. No caso concreto, a agravante não comprovou o recolhimento da multa imposta pelo
Tribunal de origem, nem demonstrou que o recurso se enquadra na exceção de discussão
exclusiva da própria penalidade.
8. Os argumentos apresentados pela agravante não foram suficientes para refutar os
fundamentos da decisão agravada, que permanece válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ece6a0d2-a932-401b-9632-c07fde1481eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953217 - SC(2025/0201102-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JOICE PINTO
ADVOGADOS
: MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
EVELINE NUNES HACKBART VALADAO - SC052390
AGRAVADO
: MARCO ANDRE GOBBI
ADVOGADOS
: MIRIVALDO AQUINO DE CAMPOS - SC006580
DENI DEFREYN - SC006134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. MULTA PROCESSUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de recolhimento da multa processual aplicada
pelo Tribunal de origem, nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
2. A agravante alegou que o recurso não visa discutir a penalidade, mas sim a violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrente do cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide.
3. A decisão agravada manteve o entendimento de que o prévio recolhimento da multa é
pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, conforme
§ 5o, do CPC.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento da multa
processual prevista no
§ 4o, do CPC impede o conhecimento do agravo em
art. 1.021,
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54152215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:23
Código de Controle do Documento: 87db6ff0-63a3-45a1-bcd3-c4b3d40a9181

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prévio recolhimento da multa processual prevista no
§ 4o, do CPC é
art. 1.021,
requisito objetivo de admissibilidade recursal, conforme disposto no § 5o do mesmo
artigo.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
ausência de recolhimento da multa impede o conhecimento de qualquer recurso
subsequente.
7. No caso concreto, a agravante não comprovou o recolhimento da multa imposta pelo
Tribunal de origem, nem demonstrou que o recurso se enquadra na exceção de discussão
exclusiva da própria penalidade.
8. Os argumentos apresentados pela agravante não foram suficientes para refutar os
fundamentos da decisão agravada, que permanece válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JOICE PINTO contra decisão
monocrática de minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim
ementado (fl. 352):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À
APELAÇÃO DA RÉ. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela ré em ação de despejo
cobrança.
c/c
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em saber se a decisão monocrática
impugnada deve ser reformada por error in judicando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54152215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:23
Código de Controle do Documento: 87db6ff0-63a3-45a1-bcd3-c4b3d40a9181

3. A decisão monocrática impugnada deve ser mantida,
considerando que os fundamentos fáticos e jurídicos que a
embasaram estão adequados às circunstâncias do caso e
que não foram suficientemente refutados pelos argumentos
apresentados no agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada nos
termos do
§ 4o, do CPC. Tese de julgamento: "A
art. 1.021,
reforma do ato decisório monocrático é descabida quando
os seus fundamentos determinantes estão adequados à
realidade dos autos e não são refutados de forma
consistente e específica pelos argumentos apresentados no
agravo interno" Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 1.021,
AgRg no HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
777.246/MG,
Turma, j. 17/4/23

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que o recurso não visa
discutir a penalidade, mas sim a manifesta violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, decorrente do cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Aduz, ainda, que todos os fundamentos da decisão agravada foram
devidamente impugnados, não havendo razão para a manutenção do julgado.
A agravada apresentou contraminuta (fl.450-453).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia à verificação da admissibilidade do agravo em
recurso especial, tendo em vista a ausência de recolhimento da multa processual aplicada
pelo Tribunal de origem, com base no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
Consoante aludido na decisão agravada, a interposição de qualquer recurso
subsequente ao julgamento que impõe a multa prevista no
§ 4o, do CPC, está
art. 1.021,
condicionada ao depósito prévio do respectivo valor, conforme expressa disposição do §
5o do mesmo artigo.
Trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja
inobservância acarreta o não conhecimento do recurso. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada nesse sentido.
Confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
FALTA
DE
PAGAMENTO DA MULTA.
§ 4.°, DO
ART. 1.021,

PRESSUPOSTO
OBJETIVO
DE
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54152215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:23
Código de Controle do Documento: 87db6ff0-63a3-45a1-bcd3-c4b3d40a9181

ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O prévio recolhimento da multa prevista no
§
art. 1.021,
4.o do
é pressuposto objetivo de admissibilidade
CPC/2015
de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do
recurso posteriormente interposto sem esse pagamento, nos
termos do
§ 5.o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
2. Na hipótese, como não houve o prévio recolhimento da
multa, o apelo nobre não pode ser conhecido.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.905.859/DF,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA
COM FUNDAMENTO NO § 4o DO
DO CPC
ART. 1.021
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
PRÉVIO
RECOLHIMENTO
DA
MULTA.
NECESSIDADE.
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Na dicção do
§ 5o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015, o prévio recolhimento da multa prevista no
§ 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de
admissibilidade de qualquer recurso, de modo que não se
conhece desse meio de impugnação sem o pagamento da
referida penalidade. Precedentes.
2. No caso, o acórdão recorrido negou provimento ao
agravo interno interposto, reconhecendo-o manifestamente
inadmissível, e fora aplicada multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.
Ocorre que, no ato da interposição do recurso especial, a
parte deixou de recolher os valores correspondentes à
penalidade aplicada, por isso, o apelo extremo fora
inadmitido na origem.
3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está
em consonância com a jurisprudência assente desta Corte
Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.509.581/PA,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
)
27/6/2024.
PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA COM
FUNDAMENTO NO § 4o DO
DO CPC PELO
ART. 1.021
TRIBUNAL DE ORIGEM. PRÉVIO RECOLHIMENTO
DA MULTA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Mediante análise dos autos, verifica-se que, no acórdão
recorrido, o qual negou provimento ao agravo interno
interposto pela parte recorrente, foi aplicada multa, ficando
a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito do respectivo valor.
Documento eletrônico VDA54152215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:23
Código de Controle do Documento: 87db6ff0-63a3-45a1-bcd3-c4b3d40a9181

2. Ocorre que, no ato da interposição do recurso especial, a
parte deixou de recolher os valores correspondentes à
penalidade aplicada.
3. Segundo a clara dicção do
§ 5o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, "o prévio recolhimento da multa
prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de
admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se
conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento"
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 859.529/RJ,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2016,
DJe
.
29/8/2016)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.091.437/DF,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe de
)
1/7/2022.
No caso dos autos, a agravante não comprovou o recolhimento da multa
imposta pela 8a Câmara de Direito Civil do TJSC, tampouco demonstrou que seu recurso
se enquadra na exceção de discussão exclusiva da própria penalidade, o que obsta o
conhecimento do agravo em recurso especial.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:23
Código de Controle do Documento: 87db6ff0-63a3-45a1-bcd3-c4b3d40a9181

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.217 / SC
Número Registro: 2025/0201102-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03113539820158240064 3113539820158240064
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOICE PINTO
ADVOGADOS : MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
EVELINE NUNES HACKBART VALADAO - SC052390
AGRAVADO
: MARCO ANDRE GOBBI
ADVOGADOS : MIRIVALDO AQUINO DE CAMPOS - SC006580
DENI DEFREYN - SC006134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO PARA USO PRÓPRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOICE PINTO
ADVOGADOS : MARIO MARCONDES NASCIMENTO - SC007701
LUIZ CARLOS SILVA - SP168472
EVELINE NUNES HACKBART VALADAO - SC052390
AGRAVADO
: MARCO ANDRE GOBBI
ADVOGADOS : MIRIVALDO AQUINO DE CAMPOS - SC006580
Documento eletrônico VDA54618280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:41
Código de Controle do Documento: 1d3d5270-3903-47b5-a537-6f3916e394f7

DENI DEFREYN - SC006134
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:41
Código de Controle do Documento: 1d3d5270-3903-47b5-a537-6f3916e394f7